Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídios tentados qualificados (concurso material). Duas vítimas. Razões recursais amparadas no art. 593, III, a, b, c e d, do CPP. Nulidade posterior à pronúncia e sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Não ocorrência. Decisão dos jurados em conformidade com a prova dos autos. Prevalência da tese da acusação de que o réu tentou matar as vítimas, mediante diversos disparos de arma de fogo. Alegação defensiva de legítima defesa rejeitada. Dolo de matar demonstrado. Livre convicção dos jurados. Soberania dos vereditos. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. 3a Fase. Fração da tentativa. Vítimas não lesionadas pelos disparos de arma de fogo. Tentativa branca ou incruenta. Incidência da fração redutora máxima (2/3). Precedentes do STJ. Pena definitiva reduzida. Regime prisional. Alteração de fechado para semiaberto. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.